Tribunal: STF
Processo: RE 93891
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
- PRESCRIÇÃO - CONTRATO DE OBRAS EM EDIFICIO - DEFEITOS NA EXECUÇÃO.
E RAZOAVEL, VEZ QUE AMPARADOS EM DOUTOS NA MATÉRIA, O ENTENDIMENTO
DE QUE O DIREITO DO PROPRIETARIO RECLAMAR POR VÍCIOS OCULTOS EM
OBRAS CONTRATADAS PRESCREVE EM SEIS MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA
MESMA OBRA, NOS TERMOS DO ART. 178, PARAGRAFO 5, IV, DO CÓDIGO
CIVIL.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NA
PETIÇÃO DO RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.